Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700922-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD D E C I S Ã O Atendendo à determinação do despacho de ID 21715774, ambas as partes se manifestaram aos autos, ocasião em que solicitaram a prorrogação do prazo de suspensão do presente feito até o dia 25 de fevereiro de 2021, mesmo prazo concedido pelo Juízo da Execução, prazo este necessário para ultimar as tratativas de acordo entre as partes (ID’s . 21758617 e 21935716). Nestes termos, visando a solução do litígio, defiro a suspensão do presente recurso até o dia 25 de fevereiro de 2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador João Egmont Relator